Tribunal: TJDFT
Processo: 0748283-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INDÍCIOS DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS INFOJUD E CCS-BACEN. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. TERCEIROS ESTRANHOS À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. PESQUISA NO CCS-BACEN EM NOME DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Dispõe o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil que ao Juiz, na direção do processo, caberá “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Incumbe, pois, ao Poder Judiciário providenciar as medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados.
2 – A quebra de sigilo fiscal constitui medida excepcionalíssima, mostrando-se, em regra, exorbitante e ofensiva ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório quando direcionada a terceiros estranhos à lide. Nessa linha, tratando-se de terceiros estranhos à lide e já constando dos autos as informações dos mútuos celebrados, escorreito o indeferimento do pedido de quebra do sigilo fiscal dos terceiros para a realização de pesquisas nos sistemas INFOJUD e CCS-BACEN.
3 – O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) “é um sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores” (https://www.cnj.jus.br/cadastro-de-clientes-do-sistema-financeiro-nacional-css-bacen).O referido sistema “é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas” (Op.cit.).
4 – Embora não registre informações de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações, o CCS-BACEN contém os dados das relações financeiras mantidas com todas as instituições do Sistema Financeiro Nacional e não apenas com instituições bancárias, permitindo também verificar a eventual gerência de valores por terceiros em nome da parte devedora e vice-versa.
5 – Considerando que já foram realizadas exaustivas diligências sem que se lograsse êxito em localizar bens dos devedores aptos à satisfação do crédito exequendo, bem assim que o acesso aos dados disponíveis no CCS-BACEN depende da intervenção do Poder Judiciário, a pesquisa pleiteada em nome de um dos devedores apresenta-se possível e necessária, devendo, com fulcro no art. 139, IV, do CPC e nos princípios da cooperação e da efetividade da execução, ser deferida.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Agravo Interno prejudicado.